Tribunal: TJES
Processo: 5001264-77.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001264-77.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE NUNES SANTIAGO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001264-77.2020.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: JOSÉ NUNES SANTIAGO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa ter recebido dois cartões da Requerida, sendo que nunca foram desbloqueados e utilizados. No entanto, apurou que o Banco inseriu seu nome no SPC e SERASA devido a um débito relativo ao cartão. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência do débito, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, o Banco indica que o Autor não tentou solucionar o conflito em contato com o Recorrente, bem como que os danos morais foram arbitrados em valor excessivo. 4. Inicialmente, indicou-se que o Recorrente não conseguiu comprovar os débitos que ensejaram a negativação do nome do Autor, motivo pelo qual entendeu-se pela inexistência da dívida, conforme posicionamento exarado pelo Juízo a quo. 5. No entanto, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, a fim de estimar os danos morais experimentados em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 6. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REDUZIR
o quantum indenizatório para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 7. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.